Tribunal: TJMT
Processo: 1027000-38.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027000-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LOANGO DOS SANTOS - CPF: 100.122.111-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL PATRICK BATISTA - CPF: 081.401.311-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 589.987.938-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTOPHER IAUARI OSSAKA DE TOLEDO (VÍTIMA), A. G. D. S. D. A. - CPF: 048.665.961-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 52 DO STJ.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.

GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Pedro Henrique Loango dos Santos, denunciado pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e tortura, questionando a legalidade de sua prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão
:

2. A questão consiste em verificar:

(
I
) se há excesso de prazo na conclusão da instrução criminal que enseje o relaxamento da prisão preventiva;

(
II
) se a gravidade dos delitos imputados justifica a manutenção da segregação cautelar em detrimento da aplicação de medidas alternativas.

III.
Razões de decidir
:

3. A análise de eventual excesso de prazo para a conclusão da instrução deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as especificidades do caso concreto, em consonância com os precedentes do STF e do STJ.

4. No caso concreto, a instrução criminal foi encerrada em
05/11
/2024, o que torna superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

5. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes imputados, associados à organização criminosa e com impacto relevante na ordem pública. A substituição por medidas cautelares alternativas é insuficiente para atender às específicas da prisão preventiva, conforme previamente consolidada.

4.

Dispositivo e tese
:

6. Ordem negada.

Tese de julgamento:

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. A prisão preventiva é medida adequada e necessária para a garantia da ordem pública em casos de elevada gravidade concreta dos delitos imputados e da insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 319; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência
relevantes
:

STF, HC 207593
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/06/2022;

STJ,
AgRg
no HC 807.420/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15/05/2023;

RHC n. 200.617/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
;

TJMT, NU 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023;

TJMT,

NU 1011203-22.2024.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/07/2024, publicado no DJE 05/10/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
PEDRO HENRIQUE LOA
NGO DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
.

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva, em 24/04/2024, em decorrência, em tese, da prática dos crimes de roubo majorado e tortura.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) excesso de prazo, haja vista que o paciente está detido há 176 (cento e setenta e seis) dias, sem previsão para o término da fase de instrução processual; II) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo.

Subsidiariamente, também em sede liminar, na hipótese de indeferimento do relaxamento da prisão, requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medida cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 241308
193 ao ID n. 241322692).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 241423160).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 243350
164).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID
n. 244107194).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
,

há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional
, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está submetido o paciente
Pedro Henrique Loango dos Santo
,
que
teve sua prisão temporária convertida em preventiva, em 24/04/2024,
pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e tortura.

De proêmio, cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal
por excesso de prazo para o término da instrução processual, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente
pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento
jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tento pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na
formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Em apreciação
dos autos
, não
há como imputar
o excesso
aos órgãos públicos se o contexto processual
revela que inexiste descaso do órgão ministerial, assim como, do Juízo
a quo
que vem conduzindo o feito de
forma diligente, tomando todas as medidas necessárias e cabíveis
para o regular tramite do feito, porquanto, exsurge dos autos
da Ação Penal nº 1000754-62.2024.8.11.0078
que o Juízo singular declarou
encerrada a instrução criminal, em 05/11/2024
, aguardando-se a
apresentação de alegações finais por parte da Defesa.

Nesse contexto,
não há que se falar em excesso de prazo,
uma vez que, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
, onde prevê que
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO
DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Por fim,
frise-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
, em razão
do envolvimento dos crimes apurados

com organização criminosa
, bem como, a gravidade concreta dos delitos apurados, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento
já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“11. A possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) foi corretamente afastada, tendo em vista a periculosidade do recorrente e a insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública.”
(RHC n. 200.617/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024.)

Ante o exposto, c
onsonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
PEDRO HENRIQUE LOANGO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024